Tribunal: TJDFT
Processo: 0744544-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744544-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. F. D. A. G. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO FICHE GUIMARAES EMBARGADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de embargos de declaração opostos por M.F.A.G, representado por seu genitor, contra decisão desta Relatoria, que, nos autos de agravo de instrumento (Processo no 0744544-89.2025.8.07.0000), deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso do Agravante (INAS/DF), a fim de suspender os efeitos da decisão de primeiro grau que determinou o fornecimento imediato e contínuo do medicamento Somatropina à Agravada, com base no seguinte dispositivo, in verbis: “Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, por conseguinte, suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC)” (id. no 77253479, processo de origem no 0744544-89.2025.8.07.0000). Nas razões recursais, a embargante alega que a decisão que concedeu o efeito suspensivo padeceu de omissões relevantes que precisam ser sanadas, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Sustenta que a decisão, ao fundamentar o afastamento da obrigação de fornecimento no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, deixou de enfrentar o fato de que o rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) constitui mera referência básica, não podendo ser interpretado de forma taxativa para impedir tratamentos essenciais prescritos por médico assistente, como é o caso da Somatropina para correção de baixa estatura e defasagem de idade óssea. Assevera que não houve enfrentamento dos elementos relativos à urgência e relevância do tratamento para a paciente criança, os quais são fundamentais à avaliação do periculum in mora, visto que a não observância do fornecimento precoce do medicamento acarreta risco de prejuízos irreversíveis à estatura final e qualidade de vida da paciente. Pontua que o direito à saúde é um direito fundamental, com previsão constitucional expressa, e que deve prevalecer sobre interpretações restritivas de cláusulas legais ou contratuais em casos de negativa de tratamento essencial, em respeito à dignidade humana e à proteção da saúde da criança. Pondera que a decisão ora embargada incorreu em omissão ao citar o acórdão no 2041320 desta mesma 8a Turma como fundamento, mas não reconhecer que o referido precedente expressamente previu a possibilidade de fornecimento do Hormônio do Crescimento (HGH) de forma ambulatorial. Dessa forma, a limitação da decisão ao vedar o fornecimento domiciliar, sem considerar a possibilidade ambulatorial, gerou uma contradição com o teor integral do próprio precedente citado. Requer, desse modo, o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão e a contradição apontadas, integrando-se a decisão embargada. FUNDAMENTAÇÃO Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, ou corrigir erro material. A pretensão de reexame da matéria já decidida ou a discordância com o entendimento adotado não autoriza o manejo deste recurso. No caso em tela, a decisão que concedeu o efeito suspensivo baseou-se em dois pilares centrais: a probabilidade de provimento do agravo e o perigo da demora para o agravante (INAS). (1) Da Alegada Omissão e Contradição quanto ao Fornecimento Ambulatorial (Precedente Citado): A embargante sustenta contradição na decisão que cita o Acórdão no 2041320 desta Turma, utilizando-o apenas para reforçar a proibição de fornecimento domiciliar, mas omitindo a previsão de eventual fornecimento ambulatorial contida no mesmo julgado. O vício alegado não prospera. A decisão embargada analisou a petição inicial e a prescrição médica anexada aos autos, que pleiteia o fornecimento para uso contínuo e domiciliar ("canetas/mês"). A decisão se ateve ao fundamento pertinente para a hipótese concreta dos autos, qual seja, a proibição legal de cobertura para uso domiciliar (art. 10, VI, da Lei no 9.656/98), conforme expressamente reafirmado no precedente. A discussão sobre a possibilidade de fornecimento ambulatorial, apesar de mencionada no corpo do precedente, é tese inédita nos autos e, como bem destacado pelo Embargado, não constituiu pedido inicial ou tese de defesa apresentada pela agravada (embargante) antes da prolação desta decisão. O juízo de cognição sumária da tutela recursal cingiu-se aos limites do pedido originário. A discordância da parte com o recorte temático dado ao precedente judicial não configura omissão ou contradição, mas sim inconformismo com o resultado. (2) Da Alegada Omissão quanto ao Rol da ANS, Direito à Saúde e Urgência do Tratamento: A decisão que atribuiu o efeito suspensivo explicitou que a probabilidade do direito do Agravante decorre da exclusão legal obrigatória prevista no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, que trata da exclusão de medicamentos de uso domiciliar, tese consolidada por julgados desta 8a Turma Cível. Ao adotar esse fundamento legal específico (art. 10, VI, da Lei no 9.656/98) e a jurisprudência que o aplica, o Relator considerou-o suficiente para conferir alta probabilidade de provimento ao agravo, afastando, por consequência lógica e implícita, os argumentos da Embargante sobre a taxatividade do Rol da ANS e a primazia constitucional, na medida em que a lei especial de planos de saúde prevaleceu na análise liminar. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, desde que o fundamento adotado seja suficiente para o julgamento da causa. Ademais, quanto ao periculum in mora, a decisão o reconheceu em favor do Agravante, dada a imposição de um ônus financeiro reversível apenas ao final, sem demonstrar a presença de risco de morte ou progressão tumoral (urgência/emergência art. 35-C), como bem refutado pelo Embargado, o que reforça a ausência de vício na análise preliminar. Verifica-se que os argumentos da Embargante visam, inequivocamente, à rediscussão do mérito do recurso e dos fundamentos adotados para a concessão do efeito suspensivo. Não se identifica qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Turma. DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator